Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740733-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ COSTA FREIRE, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., BEATRIZ COSTA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela Claro S.A. e pelos patronos da apelante, Murilo Costa Freire e Ícaro Alex Feitosa de Oliveira, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a ré a devolver em dobro a quantia cobrada indevidamente, constituindo-se a monta de R$ 420,26 (quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos). Por fim, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este Relator determinou, em ID no 27768317 – pág. 1, a intimação da recorrente Claro S.A. para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, contudo esta se manteve inerte. Em despacho de ID no 26906505 – pág. 1, foram intimados os recorrentes, Murilo Costa Freire e Ícaro Alex Feitosa, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, haja vista que, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o benefício da justiça gratuita concedido à parte não se estende ao seu advogado. Em petição de ID no 27259063 – pág. 1, os recorrentes pugnaram pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que os recursos interpostos pelas partes não ultrapassam a barreira do conhecimento. Inicialmente, quanto ao recurso de apelação interposto pela apelante, Claro S.A., verifica-se que este foi interposto a destempo. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a decisão recorrida foi publicada no DJE em 29/03/2021, tendo o advogado do réu/apelante registrado ciência apenas em 05/04/2021. Nesse caso, em que há dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e depois pela intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/06 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo interno. Prazo recursal - termo a quo: a publicação do ato no DJe prevalece sobre a ciência eletrônica lançada pelo advogado no PJe”. (Acórdão 1202868, 07035555120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, considerando que a sentença foi publicada em 29/03/2021, o prazo de que dispunha o apelante para interpor o presente recurso terminou em 23/04/2021. Entretanto, o presente recurso de apelação foi interposto em 27/04/2021, sendo, portanto, intempestivo. Quanto ao recurso interposto pelos recorrentes, Murilo Costa Freire e Ícaro Alex Feitosa de Oliveira, este deve ser considerado deserto. No caso, constatou-se que o comprovante do preparo não foi apresentado concomitantemente com o recurso, tampouco foi formulado pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, razão pela qual os recorrentes foram intimados para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, em petição de ID no 27259064 – pág. 1, os recorrentes não comprovaram o pagamento do preparo recursal em dobro, tendo se limitado a formular pedido de gratuidade judiciária. Nada obsta a que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita seja realizado no curso do processo, ainda que em fase recursal, porém se faz necessário que este seja formulado nos autos do próprio recurso, o que não ocorreu no caso. Nesse contexto, não tendo havido comprovação do preparo, nem pedido de gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso, cabe ao recorrente seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, não conheço dos recursos interpostos, porquanto manifestamente inadmissíveis, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2021 18:51:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator